Tribunal: TJMT
Processo: 1000049-70.2022.8.11.0034
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000049-70.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARLUCIA BATISTA COSTA - CPF: 109.912.201-53 (APELADO), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil.

2. Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado e preenchido por meio de dispositivo eletrônico. Contudo, a instituição bancária junta à exordial o comprovante de assinatura eletrônica, confirmando ter sido o contrato assinado digitalmente pelo autor, contendo a data e a hora da assinatura, a identidade do usuário (ID), o endereço do protocolo de internet utilizado para acesso (IP), sua biometria facial, e-mail da autora, bem como diversas outras informações capazes de dar veracidade ao pacto, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado.

3. Não restando comprovado vício de consentimento da contratante ou dolo da instituição bancária, reputa-se como válida a contratação, se tratando de mero arrependimento pela parte autora do negócio entabulado.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.º
1000049-70.2022.8.11.0034,
movida em seu desfavor por
MARLÚCIA BATISTA COSTA DE ALVARENGA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o contrato discutido nos autos; determinando que cessem os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora; condenando a ré à restituição simples de todas as prestações descontadas do benefício previdenciário da autora, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso; condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; mas condicionando as imposições anteriores ao prévio depósito nos autos, pela parte autora, do valor integral que anteriormente foram depositados em sua conta bancária, ficando ainda, diante da existência de créditos de titularidade de ambas as partes, facultado a compensação dos valores apurados em sede de cumprimento de sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da impossibilidade de declaração de inexistência de débito, defendendo que “
não foi levado em consideração que foi demonstrado que não há irregularidades no contrato, sendo que as cláusulas ali estabelecidas foram cristalinas não havendo qualquer questão a ser suscitada
”.

Reitera a instituição bancária ter restado demonstrado que a contratação se deu nos moldes descritos no contrato, não tendo eu se falar em fraude ante a patente validade da contratação, informando que “
no ato da contratação são solicitados diversos documentos que tem o condão de resguardar ambas as partes no ato da celebração
”, não tendo que se falar em vícios ou irregularidades.

Diante do exposto, considerando válida a avença, pugna seja afastada a imposição de pagamentos de valores a título de danos materiais e morais, requerendo, ao final, seja dado provimento ao apelo.

A parte autora, por sua vez, contrarrazoando o recurso interposto, menciona que os argumentos apresentados pela instituição bancária não merecem prosperar, reforçando não ter contratado os empréstimos discutidos bem como ter sido vítima de golpe.

Desse modo, além de defender a incidência de danos morais ao caso, pugna pela condenação da ré à restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.º 1000049-70.2022.8.11.0034, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o contrato discutido nos autos; determinando que cessem os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora; condenando a ré à restituição simples de todas as prestações descontadas do benefício previdenciário da autora, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso; condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; mas condicionando as imposições anteriores ao prévio depósito nos autos, pela parte autora, do valor integral que anteriormente foram depositados em sua conta bancária, ficando ainda, diante da existência de créditos de titularidade de ambas as partes, facultado a compensação dos valores apurados em sede de cumprimento de sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil..

Pois bem.

Narra a autora que, sendo aposentada pelo INSS, verificou seu extrato do benefício e constatou que ocorreu descontos advindo de empréstimo consignado não solicitado.

Cita que tal empréstimo seria oriundo do contrato de n.º 352990903-2 junto à ré, no valor de R$ 13.468,16 (treze mil quatrocentos e sessenta oito reais e dezesseis centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, supostamente celebrado em 26 de janeiro de 2022.

Afirmando não ter celebrado a suposta avença e por restarem infrutíferas as tentativas de resolução pela via extrajudicial, ingressou a autora com a presente demanda.

A instituição bancária ré, ao apresentar sua contestação, defendeu a legalidade da contratação do empréstimo pela autora impugnado; mencionou que foram apresentados documentos legítimos no ato da contratação bem como que os dados foram fornecidos pela própria parte; bem como sinalizou que o valor mencionado foi creditado na conta da parte autora.

Explicita acerca da operação eletrônica realizada, que seguiu os parâmetros legais. Assim, considerando inexistir

defeito na prestação do serviço, pugna pela improcedência da demanda.

Sentenciando o feito, considerando fraudulenta a operação de contratação de empréstimo consignado impugnada, eis que se deu sem anuência expressa da autora, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária ré recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente a ilegalidade ocorrida no ato da contratação do empréstimo impugnado, o que não ocorreu no caso em tela.

Ao caso, em se tratando de contratação de empréstimo formalizado por meio digital, merece ser trazido à baila o excelente magistério do douto Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná Alvaro Rodrigues Junior que, em seu voto prolatado nos autos do processo n.º 0004360-59.2019.8.16.0173, assevera:

6. No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, token, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação.

7. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos (CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação.

8. Na regulamentação jurídica do comércio eletrônico, oportuna se faz a observância do princípio da equivalência funcional, segundo o qual as negociações firmadas no ambiente virtual devem ser consideradas equivalentes àquelas feitas em papel, não devendo haver declaração de invalidade de um ato pela circunstância de ter sido firmado através de transmissão eletrônica de dados.

Dessa forma, acerca do contrato entabulado, cumpre esclarecer foi gerado, preenchido e assinado por meio de dispositivo eletrônico (id. 172894181).

A instituição bancária demonstra que a contratação pela autora foi fidedigna (id. 172894181), eis que junto ao contrato, evidencia custo efetivo total da proposta, a identidade do usuário (ID), o endereço do protocolo de internet utilizado para acesso (IP), data, hora e fuso horário do local, a geolocalização da contratante, biometria facial da autora, bem como diversas outras informações capazes de dar veracidade ao pacto, corroborando com a validade da contratação.

Ainda, cumpre esclarecer que a geolocalização constante no documento anexo ao contrato aponta a local próximo ao declaro pela autora como seu endereço, reforçando a tese de que a autora realizou a operação.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez,
a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento
. 4. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que
quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica
, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto,
a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento
. 5. Na presente actio a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2º, do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”. 6.
No contrato colacionado aos autos nota-se a presença de informações como endereço de IP da contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado
pela instituição de ensino. 4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1002125-56.2020.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO
.
DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES
.
INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO
. CPC, ART. 441.
RÉ QUE TRAZ A PROVA DA CONTRATAÇÃO
. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E UTILIZADOS PELA PARTE. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004360-59.2019.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 09.02.2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO
-
CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO
-
ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE
- FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
.
Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial
, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. Se documentos juntados em sede de recurso referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. (TJMT - N.U 1003123-28.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
- DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES -
INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO
-
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil. 3.
Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado e preenchido por meio de dispositivo eletrônico. Contudo, a instituição bancária junta à exordial o comprovante de assinatura eletrônica, confirmando ter sido o contrato assinado digitalmente pelo autor, contendo a data e a hora da assinatura, a identidade do usuário (ID), o endereço do Protocolo de Internet utilizado para acesso (IP), bem como o e-mail do autor, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado
. 4. Não restando comprovado vício de consentimento da contratante ou dolo da instituição bancária, reputa-se como válida a contratação, se tratando de mero arrependimento pela parte autora do negócio entabulado. 5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1004548-09.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Partindo dessa premissa, cumpre esclarecer que a instituição bancária apelante cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente assinado pelas partes.

Ainda, ao caso, imperioso destacar que não há demonstração de vício de consentimento ou dolo do banco, sendo forçoso se concluir pela validade da contratação. Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANIPULAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO. PREENCHIMENTO DIGITAL. AUSÊNCIA DE RUBRICA ÀS FOLHAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PROVA. PRECLUSÃO. ASSINATURA NO CONTRATO. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO
. - A contratação de empréstimo restou demonstrada pelo instrumento apresentado pelo banco com a devida assinatura da recorrente. A análise de ausência de rubrica nas folhas do contrato é afeta ao crivo do julgador primevo que, a despeito da ausência da impugnação no momento processual oportuno, seja em réplica ou quando instado a produção de provas, incide a preclusão.
Ademais, não há evidências de vício no consentimento ou dolo do banco
. - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJAM - N.U. 0668148-62.2019.8.04.0001, Relator (a): Aristóteles Lima Thury; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 17/06/2020; Data de registro: 17/06/2020)

Dessa forma, não restando comprovado vício de consentimento da contratante ou dolo da instituição bancária, reputa-se como válida a contratação, se tratando de mero arrependimento pela parte autora do negócio entabulado.

Por fim, cumpre mencionar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que há 3 (três) critérios cumulativos para seu deferimento, quais sejam: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO PROVIDA
-
REFORMA DA SENTENÇA
- OMISSÕES - INVERSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -
EXPRESSAMENTE PREVISTO A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
-
DESCABIMENTO
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO Ausente omissão se o acórdão dispôs expressamente quanto a inversão dos ônus de sucumbência.
O STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Caso em que o provimento do recurso afasta a pretendida majoração dos honorários recursais
. (TJMT - N.U 0041409-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA -
MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS
-
NÃO CABIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF) (AgInt no AREsp n. 1.717.882/SP). (TJMT - N.U 0028685-73.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Nesse sentido, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela ré foi provido, motivo pelo qual não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, eis que não se encontram presentes todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de, declarando-se válida a avença nos moldes apresentados no contrato; bem como invertendo os ônus sucumbenciais, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023